Tribunal: TJMT
Processo: 1022773-10.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022773-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IVALDO COSTA DA SILVA - CPF: 738.222.133-49 (ADVOGADO), TAMIRES ARAUJO DE SOUSA - CPF: 615.993.943-24 (PACIENTE), Ato do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), IVALDO COSTA DA SILVA - CPF: 738.222.133-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO FUNDAMENTADA – PEDIDO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM DOMICILIAR –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
– REITERAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS – ARESTOS DO STJ – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – RISCO SOCIAL E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – PONDERAÇÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

O descumprimento da prisão domiciliar, outrora deferida, evidencia risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, ante o cometimento de novo delito específico em curto lapso de tempo, a justificar a revogação da prisão domiciliar e a manutenção da custódia preventiva, conforme pacífico entendimento do c. STJ (AgRg no HC 677578/SP; HC n. AgRg no n. HC 613145/GO).

“Ao ser presa novamente pelo delito de Tráfico de Droga [...], a paciente demonstra que a prisão domiciliar anteriormente concedida não foi eficaz para preservar a ordem pública, evitar a recalcitrância delitiva e muito menos para resguardar interesse da filha, com pouco mais de 7 meses de idade já inserida em um contexto de ilícitos, como revela o flagrante, em situação de risco à própria vida e saúde, restando evidente que o abrandamento da prisão preventiva pretendido representaria imunidade para a paciente permanecer no cometimento de ilícitos e contrariaria a finalidade da prisão domiciliar, de modo, que é vedada a concessão da ordem nesta hipótese excepcional.”
(TJMT, HC nº N.U 1019725-43.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022773-10.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. IVALDO COSTA DA SILVA

PACIENTE(S):

TAMIRES ARAUJO DE SOUSA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de TAMIRES ARAUJO DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na ação penal (Nº 1002192-42.2021.8.11.0042), que revogou prisão domiciliar da paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput ̧
da Lei 11.343/2006 – (ID 113270497).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão revogatória não estaria fundamentada; 2) a paciente é mãe de 3 (três) filhos
“menores de 12 anos”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para converter a custódia em domiciliar (ID 113270497), com documentos (ID’s 113270497).

O pedido liminar foi indeferido (ID 113740997).

O Juízo singular prestou informações. (ID 114116491)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico interestadual de drogas – Busca-se a revogação do claustro provisório da suplicante, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição do cárcere cautelar pelas medidas alternativas do art. 319 do CPP ou pelo recolhimento domiciliar. - Liminar indeferida – Não há ilegalidade na decisão que restabelece a segregação cautelar da paciente, revogando-se benefício anteriormente concedido, haja vista que ela, devidamente cientificada de suas obrigações, violou, pouco tempo após, os termos da prisão domiciliar então vigente para cometer novo delito, circunstância a revelar a insuficiência da aplicação de outras medidas cautelares e a premente necessidade da segregação preventiva da suplicante a bem da ordem pública - “É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que: "[o] descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Precedentes do STF e do STJ" (RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).” (STJ - AgRg no RHC 155.049/PA) - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 114316957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente encontrava-se em prisão domiciliar, concedida por esta e. Câmara no julgamento do HC 1000655-40.2021.8.11.0000, em 12.4.2021, pelas seguintes razões:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de aproximadamente 2kg (dois quilos) de cocaína [TJMT, Enunciado Criminal 25].

Por sua vez, a quantidade considerável da cocaína apreendida e sua natureza mais nociva, somados aos indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes [presa em flagrante em linha comercial Cuiabá x Goiânia], demonstram risco social e “evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, RHC 130.797/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.8.2020).

Quanto à substituição da custódia preventiva pela domiciliar, a paciente comprovou ser mãe das crianças Caique Vitor Araújo de Sousa [5 (cinco) anos – ID. 72973986], Caio Vinicius Araújo de Sousa [2 (dois) anos – ID. 72973987] e Maria Helena Araujo de Sousa [11 (onze) meses – ID. 72973988], a qual está em fase de amamentação (ID 72973988).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

No caso, sopesada a idade dos filhos da paciente, a condição de lactante e o endereço certo [Rua São Francisco, 56 Bairro Trizidela - Davinópolis/MA - 65927000 – ID 72973989], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão domiciliar mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas ao caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP)” (HC N.U 1020840-36.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 17.11.2020).

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A) [...]
” (ID 73352994)

[...] Com essas considerações, impetração conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE a ordem para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [Rua São Francisco, 56 Bairro Trizidela - Davinópolis/MA - 65927000 – ID 72973989] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).”

Em 15.9.2021, o Juízo singular revogou a prisão domiciliar pelo cometimento de tráfico de drogas, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Em análise aos autos, observo que a acusada foi presa em flagrante delito, no dia 19 de janeiro de 2021, por volta das 13h10min, e, ao passar pela audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva.

Todavia, através de decisão liminar proferida no Habeas Corpus n° 1000655- 40.2021.8.11.0000, de relatoria do DES. MARCOS MACHADO, a prisão preventiva da acusada foi substituída por prisão domiciliar, a qual foi cumprida no dia 10 de março deste ano.

Ocorre que, mesmo estando de prisão domiciliar em relação a estes autos, conforme informado pelo d. Promotor em seu parecer ministerial de ID 65437601, a acusada voltou a delinquir, já que, no dia 10 de junho deste ano, foi presa no Estado do Mato Grosso do Sul pela prática, em tese, de crime semelhante ao presente, conforme, inclusive, se observa pelos autos em que ela está sendo processado, o qual foi juntado no ID 65441565.

A vista de tais documentações, resta nítido que a acusada não deve continuar sendo agraciada com a prisão domiciliar, pois, mesmo sendo advertida, quando lhe foi concedida prisão domiciliar, de que deveria permanecer segregada em seu domicílio 24 (vinte e quatro) horas por dia, não cumpriu tal determinação.

Ao contrário, se deslocou para outro Estado da Federação, para supostamente praticar novo delito análogo ao presente.

Com isso, diante de tal descumprimento, resta evidente a necessidade de se revogar a prisão domiciliar outrora concedida à denunciada e, via de consequência, restabelecer o decreto preventivo (art. 282, §4º e 312, parágrafo único, ambos do CPP).

Ante o exposto, REVOGO a prisão domiciliar da acusada TAMIRES ARAUJO DE SOUSA em virtude do descumprimento da referida prisão e nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO sua prisão preventiva [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 113270497).

Em 6.1.2022, o Juízo singular proferiu sentença condenatória e indeferiu o direito de recorrer em liberdade,
“in verbis”:

“ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a denunciada TAMIRES ARAÚJO DE SOUSA, brasileira, desempregada, nascida em 06/07/1999, natural de Imperatriz-MA, filha de Helena de Sousa Gomes, portadora do RG n° 050014912013-4 SESP/MA e inscrita no CPF sob o nº 615.993.943-24, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06, e excluindo a incidência da causa de aumento legal prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.

[...] Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de TAMIRES ARAUJO DE SOUSA, no patamar de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

Já no que tange à detração de pena, em observação ao disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, a progressão de regime da condenada se dará após o cumprimento de 40% da pena (2/5) (art. 112, V, da LEP[2]), de modo que a mesma alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para o regime semiaberto em 11/08/2023, uma vez que se encontra custodiada desde 19/01/2021.

[...]Da análise dos autos, verifico que a sentenciada teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 20/01/2021, nos Autos n° 1001031-94.2021.8.11.0042 (PJe).

No atual cenário processual, vejo que a ré não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, pois, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta, referida medida também serve para conter sua reiteração criminosa, já que responde a outras duas ações penais pela prática, em tese, de crime análogo ao presente. Inclusive, frisa-se que, quando estava de prisão domiciliar nestes autos, praticou, em tese, outro crime de tráfico de drogas no Estado do Mato Grosso do Sul.

[...]

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego à acusada o direito de apelar em liberdade.[...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – PJE 1002192-42.2021.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão que revogou a prisão domiciliar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das condições impostas [“
permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia - Rua São Francisco, 56 Bairro Trizidela - Davinópolis/MA - 65927000
], visto que a paciente foi presa em flagrante, no município de Ponta Porã/MS, por ter, supostamente, transportado 11 (onze) kg de maconha [Ação Penal 0002832-07.2021.8.12.0019 - TJMS], 3 (três) meses após ter sido beneficiada [10.3.2021] com a custódia domiciliar na Ação Penal n. 1002192-42.2021.8.11.0042/Cuiabá-MT, na qual fora condenada por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O descumprimento da prisão domiciliar, outrora deferida, evidencia risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, ante o cometimento de novo delito específico em curto lapso de tempo, a justificar a revogação da prisão domiciliar e a manutenção da custódia preventiva, conforme pacífico entendimento do c. STJ (AgRg no HC 677578/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT - 30.8.2021; HC n. AgRg no n. HC 613145/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 18.11.2020).

De fato,
a paciente comprovou ser mãe das crianças Caique Vitor Araujo de Sousa [6 (seis) anos – ID. 113278951], Caio Vinicius Araújo de Sousa [3 (três) anos – ID. 113278950] e Maria Helena Araujo de Sousa [1 (um) ano e 11 (onze) meses – ID. 72973988].

Todavia, a paciente foi presa em flagrante, por tráfico de drogas, em Ponta Porã/MS, com destino à Goiânia, distante aproximadamente 2.550km (dois mil quinhentos e cinquenta quilômetros -
http://br.distanciacidades.net
) do local onde deveria estar cumprindo a prisão domiciliar [município de Davinópolis/MA
], de modo que a maternidade não foi óbice para a reiteração delitiva.

Por certo, o
direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

Nesse quadro, reconhece-se
“situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP”
(STJ, AgRg no RHC 155049 / PA - Relator: Minª. Laurita Vaz – 4.11.2021).

Na mesma linha:

“O descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Precedentes do STF e do STJ."
(RHC 123.639/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020).

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de que, tendo sido o paciente beneficiado, inicialmente, com a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, teria, em tese, descumprido os parâmetros desta última [...].
” (HC nº 482.844/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 7.2.2019)

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Ao ser presa novamente pelo delito de Tráfico de Droga [...], a paciente demonstra que a prisão domiciliar anteriormente concedida não foi eficaz para preservar a ordem pública, evitar a recalcitrância delitiva e muito menos para resguardar interesse da filha, com pouco mais de 7 meses de idade já inserida em um contexto de ilícitos, como revela o flagrante, em situação de risco à própria vida e saúde, restando evidente que o abrandamento da prisão preventiva pretendido representaria imunidade para a paciente permanecer no cometimento de ilícitos e contrariaria a finalidade da prisão domiciliar, de modo, que é vedada a concessão da ordem nesta hipótese excepcional.”
(TJMT, HC nº N.U 1019725-43.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 7.12.2021)

Assim sendo, a paciente não faz jus à prisão domiciliar na fase recursal.

De toda sorte, reconhece-se que o Juízo da Execução Penal pode determinar o cumprimento da pena em domiciliar, caso demonstrada
“a imprescindibilidade da medida”
(STJ, AgRg no HC 648.472/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022